Tribunal: STF
Processo: RE 110359
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, INCISO V, LETRA 'B' DO
RI/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PARA A QUAL A LEI PREVE O RITO
SUMARISSIMO: ART. 275, III DO CPC.
SE A AÇÃO CORREU SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, MAS O PROCEDIMENTO
QUE LHE ERA PRÓPRIO ERA O SUMARISSIMO, POR ENQUADRAR-SE A HIPÓTESE
NA PREVISÃO DO ART. 275, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
EXTRAORDINÁRIO SOFRE O OBICE DO ART. 325, INCISO V, LETRA 'B' DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85), SOB PENA DE FICAR AO ARBITRIO DAS PARTES SUBMETER-SE OU
NÃO AS ESTIPULAÇÕES REGIMENTAIS. E NÃO SE VERIFICANDO, NA HIPÓTESE
A OCORRENCIA DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO
ALUDIDO ART. 325, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR, NÃO HÁ CABIDA PARA O
EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES: RE 102.660, RE 89.998, 99.967 (AGRG) E
RE 89.998-SP, IN RTJ 89/, PG. 673.